Tribunal: TJDFT
Processo: 0700594-29.2022.8.07.0002
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL E DEVOLUÇÃO DE VALORES. CONTRATO DE PROMESSA E COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. COMISSÃO DE CORRETAGEM. RETENÇÃO. POSSIBILIDADE. REQUISITOS. TESE 938 STJ. RESCISÃO IMOTIVADA. DEVOLUÇÃO. PERCENTUAL. PATRIMÔNIO DE AFETAÇÃO. MULTA DE 50% DO VALOR PAGO. ARTIGO 67-A DA LEI 4.591/64. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para determinar a devolução de 50% do valor pago, excluídos os valores referentes à comissão de corretagem.
II. Questão em discussão
2. Discutiu-se a aplicabilidade da Tese 938 do STJ e a possibilidade de retenção de valores no caso de rescisão imotivada, por culpa do comprador, de contrato de promessa de compra e venda imobiliária.
III. Razões de decidir
3. Na forma do que dispõe a Tese 938 de recursos repetitivos do Superior Tribunal de Justiça, é possível a transferência da responsabilidade de pagamento da comissão de corretagem ao comprador, desde que preenchidos os requisitos de informação contratual clara do preço total e destaque do valor referente à comissão de corretagem.
4. Conforme previsto no artigo 67-A, §5o, da Lei 4.591/64, nos casos de rescisão imotivada, por culpa do comprador, é possível a retenção de multa de até 50% (cinquenta por cento) do valor pago, quando a incorporação estiver submetida ao regime de patrimônio de afetação.
IV. Dispositivo
5. Apelo conhecido e desprovido.
_________
Dispositivo relevante citado: Artigo 67-A, da Lei 4.591/64.
Precedente relevante citado: Tese 938 do STJ.